Tribunal: TJBA
Processo: 8070356-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070356-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA QUITERIA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal no valor de R$ 2.433,45, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante sustenta: (i) nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; e (iii) autonomia do ente federado para disciplinar os critérios de ajuizamento, com base na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município. Pede a reconsideração da decisão ou o seu encaminhamento ao colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) estabelecer se tais normas se aplicam a execuções ajuizadas antes da data de julgamento do Tema 1.184 (19/12/2023); (iii) determinar se há violação ao contraditório e à autonomia do ente federado ao se extinguir a execução sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal encontra amparo no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184, segundo o qual é legítima a extinção de execuções de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ reforça a aplicabilidade do Tema 1.184 ao dispor expressamente que execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, ou sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas. A tese firmada pelo STF possui repercussão geral e se aplica a processos em curso, inclusive àqueles ajuizados antes de sua fixação, conforme jurisprudência consolidada sobre a eficácia prospectiva das teses vinculantes. Não há nulidade na sentença por ausência de contraditório, considerando que o entendimento jurisprudencial consolidado dispensa intimação prévia para extinção de execuções que se enquadram nos requisitos do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024. A autonomia do ente federado não é violada, pois a tese reconhece a competência constitucional de cada ente, respeitando seus atos normativos internos, desde que não contrariem os parâmetros fixados pelo STF e CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. A tese fixada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive às ajuizadas antes da data do julgamento. Não há nulidade por ausência de contraditório quando a extinção se dá com base em jurisprudência consolidada e normas de observância obrigatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 9º, 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Tema 1.184, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070356-94.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARIA QUITERIA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .